Tribunal: TJMT
Processo: 0000182-67.1995.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000182-67.1995.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (EMBARGANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), J L IND E COM DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.572.669/0001-41 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - CPF: 032.752.156-20 (ADVOGADO), JOSE DONIZETE MARTINS - CPF: 360.790.656-49 (EMBARGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), LUIZ LEMES MARTINS - CPF: 139.254.826-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S. A., contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cível de nº 0000182-67.1995.8.11.0005, conforme ementa abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO PELO JULGADOR – OBSERV NCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – ALTERAÇÃO LEGAL – ART. 921 , § 5º DO CPC – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – PREVISÃO LEGAL APLICÁVEL A TODAS AS SENTENÇAS PROFERIDAS APÓS 26/08/2021 – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – MULTA POR LITIG NCIA DE MÁ-FÉ E COMINAÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026 , § 2º , DO CPC/2015 – AFASTAMENTO – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito aventados nas razões recursais estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

Por ocasião do julgamento do REsp 1604412/SC, submetido ao rito do incidente de assunção de competência, o STJ fixou o entendimento vinculante de que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

Não é razoável entender que a mera existência de penhora, quando ausente qualquer esforço da parte exequente para satisfazer seu crédito através da venda do bem, seja capaz de impedir indefinidamente o curso do prazo prescricional intercorrente, sob pena de beneficiar a parte desidiosa e tornar a execução imprescritível, o que, por sua vez, iria frontalmente de encontro ao decidido no REsp 1604412/SC.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.

“Após a alteração promovida pela Lei nº 14.195 /2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15 , não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição". (REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023)

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada.

“Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se o afastamento da multa imposta com esteio no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Inteligência da Súmula nº 98/STJ. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1273513 SC 2018/0079770-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).”
(Id. 193266675).

Em suas razões, de Id. 195027156, a parte embargante aduz
“acórdão não está de acordo com ordenamento jurídico vigente, razão pela qual deve ser afastada a declaração de prescrição.”

Requer, ao final, o provimento do recurso, com atribuição dos efeitos modificativos, a fim de suprir a contradição apontada, uma vez que o processo foi extinto indevidamente, considerando a inexistência de inércia do Banco e clara violação ao artigo 921 do Código de Processo Civil.

A contraminuta foi ofertada ao Id. 196112186, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve omissão ou contradição no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Trata-se de apelação cível interposta contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito nos autos da execução de título executivo extrajudicial ajuizada em 26.06.1995 pelo BANCO DO BRASIL S. A. em face de LUIZ LEMES MARTINS, JOSE DONIZETE MARTINS e JL IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA, assentada nas Cédulas de Crédito Industrial nº 93/00403-6 e aditivos de retificação e ratificação, no valor total de R$295.703,40, (Id. 180489864).

Inicialmente, há de se registrar que, por se tratar a execução de cédula industrial, dispõe o art. 52 do Decreto-Lei nº 413 de 09 de Janeiro de 1969 c/co art. 70 da Lei Uniforme de Genebra que as ações prescrevem em três anos a contar do vencimento do título, nos seguintes termos:

“Art 52. Aplicam-se à cédula de crédito industrial e à nota de crédito industrial, no que forem cabíveis, as normas do direito cambial, dispensado, porém, o protesto para garantir direito de regresso contra endossantes e avalistas.

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Além disso, consoante apregoa a Súmula 150 do STF: “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Desse modo, há de se verificar se, no caso dos autos, ocorreu a prescrição intercorrente no curso da lide ante a inércia da parte autora em praticar os atos processuais que lhe incumbem, paralisando o processo injustificadamente.

A matéria é disciplinada pelo CPC, nos seguintes termos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V , inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.

Na caso em liça, infere-se que a ação de execução foi ajuizada sob a vigência do CPC/73, sendo a questão da aplicação da prescrição intercorrente submetida ao STJ em sede incidente de assunção de competência, em que resultou nas seguintes teses vinculantes:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Como bem pontuou o d. Julgador a quo a execução do título extrajudicial se arrasta há mais de 28 anos. Consta dos autos que a execução estava garantida pelo imóvel rural objeto da Matrícula nº 2.657 do CRI de Jaciara/MT, desde 04 de setembro de 1995, conforme Auto de Penhora e Depósito de Id. 180489864 - Pág. 143, sendo mantido como depositário José Donizete Martins (Id. 180489864 - Pág. 144), cujo registro efetivo da penhora se deu em 30 de maio de 1996 (Id. 180489864 - Pág. 161).

Dentre os idos de 1996 a 1999, o banco apelante diligenciou nos autos a fim de promover a citação da interveniente garante, Sra. LUCIMAR ALVES GOMES MARTINS, a qual foi efetivada em 18 de fevereiro de 1999 (180489864 - Pág. 230).

Em março de 1999, o banco exequente foi intimado para realizar o pagamento das custas finais da carta precatória, sendo o pagamento informado em 27 de abril de 1999.

Depois disso, como bem consignou o d. Julgador a quo, o processo ficou parado por períodos superiores ao prazo de prescrição, em pelo menos quatro momentos distintos.

O primeiro período de transcurso do prazo prescricional se deu entre 14.05.1999 a 14.05.2002. O prazo prescricional foi deflagrado a partir do despacho que cobrou a manifestação do exequente nos autos (Id 180489864 - Pág. 238). Em 16.06.1999 o exequente comparece para requerer providência no processo de embargos à execução (Id. 180489864 - Pág. 240).

Em 11.11.1999, retorna aos autos para requerer a expedição de carta precatória para a penhora de certas quantidades de arroz e milho, que constituíam garantia dos títulos executados (Id. 180489864 - Pág. 245), providências totalmente impertinentes, tendo-se em vista que, por ocasião da citação, já teria sido certificada a inexistência desses produtos.

Em 08.03.2000 foi certificada, como já era esperado, a inexistência dos grãos cuja penhora o exequente pretendia realizar (Id. 180489864 - Pág. 274). O exequente então peticionou em 10.10.2002, para requerer a penhora de outros bens (Id. 180489871 - Pág. 21). Note-se que nesse período de mais de 03 (três) anos o exequente somente compareceu aos autos para requerer providências em outro processo (embargos à execução) e para expedir carta precatória para a penhora de bens, cuja inexistência já havia sido certificada nos autos.

No ponto, importa registrar que “simples requerimento de reiteração de diligências já realizadas, sem demonstrar minimamente a potencialidade delas, que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos executados, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente”, conforme entendimento assentado no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 0000075-70.2020.8.11.0094, julgado pela, Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022, relatado pelo eminente Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Veja que em 16.05.2003 foi realizada nova penhora dos imóveis dos executados de Matrícula n° 4133 no CRI de Jaciara/MT, Matrícula n° 4134 no CRI de Jaciara/MT e Matrícula n°5 5986 no CRI de Jaciara/MT, conforme Auto de Penhora e Depósito de Id. 180489871 - Pág. 37.

O banco exequente em 25.11.2023, peticiona nos autos requerendo a juntada de instrumento de mandato e substabelecimento, Id. 180489871 - Pág. 48. Em 10.03.2004 o banco faz juntada do comprovante de depósito de diligência para efetivo cumprimento do mandado de intimação dos executados, acerca da nova penhora. Tal medida restou infrutífera, sendo pretendido pelo exequente a intimação dos mesmos pela via editalícia, em 22.04.2004 (Id. 180489871 - Pág. 69), sendo tal pedido deferido pelo Juízo a quo em 25.06.2004 (Id. 180489871 - Pág. 72) e o edital foi publicado no Diário de Justiça de 14.01.2005, (Id. 180489871 - Pág. 81).

Houve a remessa dos autos da execução para o segundo grau de jurisdição a fim de propiciar o julgamento do Recurso de Apelação Cível de nº 35105/2005 manejados nos autos dos Embargos à Execução de nº 296/1995, em 10.10.2005 (Id. 180489871 - Pég. 89).

Após o julgamento do recurso de apelação, foi deflagrado o segundo período de transcurso do prazo prescricional a partir de 24.03.2006 a 24.03.2009, sendo certo que a inércia do exequente se estendeu até 20.03.2012.

Tal período se iniciou em 24.03.2006, com o despacho do eminente Desembargador JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHOS, então Vice-Presidente do egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, acolhendo pedido do próprio exequente, o desapensamento dos autos da Ação de Execução e sua remessa à origem para devido prosseguimento, tendo-se em vista que o recurso especial interposto não era dotado de efeito suspensivo (Id. 180489871 - Pág. 115).

Nada obstante a obtenção do deferimento do seu pedido, o exequente nada requereu nos autos e, diante de sua inércia, em 23.05.2011 o Juízo determinou sua intimação para apresentar o cálculo do débito (Id. 180489871 - Pág. 141), determinação que não foi atendida, conforme certificado nos autos (Id 180489871 - Pág. 142). Na sequência, em 16.11.2011, foi determinada a intimação do exequente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo (Id. 180489871 - Pág. 143), que foi respondida em 16.12.2011, com um mero pedido de dilação do prazo, por 90 dias (Id 180489871 - Pág. 147).

Como evidência no ponto, apesar de o autor ter obtido decisão autorizando o prosseguimento da execução , este quedou-se inerte por quase 06 (seis) anos. Neste período, que quase dobra do prazo de prescrição, não requereu a prática de nenhum ato executivo específico, tendente à realização de avaliação, adjudicação ou venda judicial de bens penhorados, pois seu único requerimento foi de dilação de prazo, vindo aos autos apresentar apenas em 26.03.2012 com os cálculos atualizados da dívida (180489871 - Pág. 149).

O cálculo apresentado foi impugnado pelos executados, sendo determinado pelo Juízo a realização de perícia contábil em 24.08.2012. (Id. 180489871 - Pág. 187). Em 31.10.2012, foi determinada a intimação das partes para manifestarem acerca da proposta de honorários formulada pelo perito e, em 10.12.2012, o Juízo entendeu que o valor pleiteado deveria prevalecer, intimando as partes para realizarem o depósito de 50% do valor na conta única.

Em 11.03.2013 o exequente é intimado para depositar 50% do valor dos honorários periciais, mas não atendeu a intimação (Id. 180489871 - Pág. 200), a partir daí se iniciou o terceiro período de transcurso do prazo prescricional, de 11.03.2013 a 11.03.2016.

Diante da inércia do exequente, em 02.09.2013, foi proferido despacho determinando sua intimação para efetuar o mencionado depósito em 48 horas, sob pena de extinção do feito (Id. 180489872 - Pág. 2). Em 28.10.2013 o exequente encaminha ofício aos autos informando da realização do depósito dos honorários periciais e junta o respectivo comprovante (Id. 180489872 - Pág. 4). Na sequência, o perito requer o levantamento da parcela de honorários em questão (Id. 180489872 - Pág. 18) e é solicitada à Conta Única a transferência do mencionado valor (Id. 180489872 - Pág. 38), mas esta informa que não poderia fazê-lo, pela ausência do comprovante de depósito (180489872 - Pág. 41). Intimado o exequente a transferir à Conta Única o valor dos honorários periciais depositados, diretamente (Id. 180489872 - Pág. 42) e através de seus advogados (Id 180489872, Pág. 43), este informa, simplesmente, ser impossível a realização desta transferência à conta indicada – Conta Única (Id. 180489872 - Pág. 45). Em verdade, o exequente somente veio a depositar corretamente os 50% dos honorários periciais em 13/11/2018 (Id . 180489872 - Pág. 48/49).

Com efeito, neste período de mais de 05 (cinco) anos, o processo ficou parado por conta da desídia do exequente, que não depositou corretamente o valor dos honorários periciais, pois, apesar de intimado em 11.03.2013, somente veio depositar corretamente a parcela inicial dos honorários periciais em 13.11.2018. Tal fato causou a paralisação do processo por anos, além de grandes transtornos, como a destituição do primeiro perito nomeado, que não realizou a perícia por falta de pagamento. Neste período, o exequente não apenas deixou de apresentar nenhum requerimento de cunho efetivo para o desfecho do processo de execução, como foi o causador da não evolução da marcha processual.

Por fim, o quarto período de transcurso do prazo prescricional se deu de 06.05.2019 a 06.05.2022. Este lapso temporal teve seu início em 06.05.2019, com o despacho para as partes se manifestarem sobre a perícia realizada nos autos (Id. 180489872 - Pág. 93), cujo prazo não foi atendido, conforme certificado nos autos (Id 180489872 - Pág. 95), ocorrências que se repetiram (Id. 180489872 - Pág. 96, pgs. 96 e 99).

Diante da inércia reiterada, foi determinado o arquivamento do feito em 06.02.2020 (Id. 180489872 - Pág. 96). Em 05.04.2021 o exequente compareceu aos autos para requerer a penhora do imóvel da Matrícula nº 2.657 do CRI de Jaciara/MT (Id. 180489880 - pág. 15), requerimento que reitera em 21.05.2021 (id 180489887 e 180489900).

Em 29.07.2022 foi realizada a intimação do exequente para dar andamento ao feito (Id. 80489902 - Pág. 1). Em 22.08.2022 foi certificado o decurso do prazo legal, sem que houvesse manifestação (Id. 180489905).

Em, 31.08.2022 o exequente requereu dilação de prazo para atender a intimação e, em 30.09.2022, pretendeu o descredenciamento dos seus advogados (Id. 180489905).

Veja que neste período, de mais de 03 (três) anos, o exequente se limitou a requerer a realização da penhora do imóvel da Matrícula nº 2.657 do CRI de Jaciara/MT (id 52672130), providência absolutamente descabida, tendo-se em vista que este imóvel, juntamente com outros, já se encontrava penhorado há mais de 25 anos, além de formular pedido de dilação de prazo para dar andamento ao feito e o descredenciamento de seus advogados.

Tal como nos períodos anteriores, não apresentou nenhum requerimento de cunho efetivo para o desfecho do processo de execução, sequer se manifestou quanto ao laudo contábil juntado aos autos pelo perito ou teve interesse tomar providência no sentido de adjudicar ou promover a venda judicial dos imóveis penhorados, para receber o crédito executado.

Ao contrário disso,
seu desinteresse em relação à presente ação de execução, que já se arrasta por quase 28 (vinte e oito) anos, é patente.

Como já destacado, o imóvel da Matrícula nº 2.657 do CRI de Jaciara/MT encontra-se penhorado desde 04.09.1995, ou seja, há mais de 25 (vinte e cinco) anos,
refere-se a um lote com área de 2.000 m2 e contém a edificação de um armazém de alvenaria e alumínio de 700 m2 e um escritório em alvenaria de 58,48 m2. Além disso,
encontram-se penhorados nos autos os lotes urbanos, situados na cidade de Jaciara/MT,
nºs 15, com a área de 400 m2, (Matrícula nº 4133); 23, com a área de 500 m2 (Matrícula nº 4131); 32, com a área de 420 m2 e 34, com a área de 375 m2 (Matrícula nº 5986).

E, apesar de ter sido deferido requerimento do exequente de prosseguimento da execução em 24.03.2006, em razão de o recurso especial interposto pelos executados não ser dotado de efeito suspensivo, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos, não foi tomado por parte do exequente nenhuma providência no sentido de promover a venda judicial destes bens, para receber o crédito executado.

Ao invés disso, despende recursos e tempo, inclusive do Judiciário, com requerimentos da prática de atos já realizados e descabidos, como de expedição de carta precatória para a realização da penhora de bens móveis (grãos) cuja inexistência já estava certificada nos autos (Id. 180489864 - Pág. 142)
e a
penhora de imóvel já penhorado há mais de 20 (vinte) anos
. Soma-se a isso,
a demora de mais de 05 (cinco) anos para depositar corretamente a primeira parcela dos honorários periciais e, sobretudo, os inúmeros abandonos verificados ao longo dos anos, que determinaram despachos, intimações do exequente para dar andamento ao feito e certificações de inércia e arquivamento do feito.

Diante desse contexto,
não há como atribuir à “morosidade da máquina judiciária” a culpa pela perpetuação do processo, restando evidente que por desídia ou inércia do exequente a execução deixou de caminhar em direção ao fim colimado, sua atuação nos autos, quando não omissa, foi desatenta com o estado da execução e desidiosa na satisfação do crédito.

Sabe-se, outrossim, que
a mera movimentação do processo de forma inócua e infrutífera não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, posto que não demonstra a diligência da parte exequente
. Correto, portanto, o entendimento do d. Magistrado de origem, que proclamou a prescrição intercorrente, uma vez que o autor/recorrente não se descuidou de sua obrigação de dar continuidade à marcha processual no mesmo prazo de prescrição da ação.

Em sentido similar já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. O PEDIDO DE DILIGÊNCIA FEITO PELA EXEQUENTE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL, PARA NÃO SE DEIXAR O EXECUTADO EXPOSTO INDEFINIDAMENTE A PROTELAÇÕES DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O processo foi suspenso em 14/02/02 e ficou sem movimentação por tempo razoável, até que a Fazenda Pública requereu determinada diligência, sendo a mesma infrutífera. Em 24/02/2010, mais de oito anos depois de suspenso o processo, o Magistrado sentenciante reconheceu a prescrição intercorrente.

2. A diligência requerida não tem o condão de suspender a execução fiscal, impedindo a incidência da prescrição intercorrente, isso porque o contribuinte ficaria exposto a suportar execuções estéreis e perenes, já que na véspera de se encerrar o prazo prescricional, a exequente poderia requerer qualquer diligência, que suspenderia o prazo, o que não se admite por ofensa ao princípio da eficiência e da segurança jurídica; além disso, os pedidos de diligências poderiam se renovar, um após o outro, e transformar o processo em algo interminável, o que não pode ser admitido nesta Corte Superior de Justiça.

3. Agravo Regimental a que se nega provimento." (STJ. AgRg no AREsp 228.307/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 24/10/2013).

Além disso, i
nsta registrar que foi observada a prévia intimação pessoal da parte para pronunciar acerca da prescrição intercorrente, sem que houvesse qualquer manifestação de impeditivo à incidência.

A propósito, colaciono os precedentes deste Sodalício sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - RECURSO DESPROVIDO.

Permanecendo o feito paralisado, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução.” (TJMT – RAC nº 173.907/2014, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 1ª Câm. Cív. J. 15.7.2015, DJe 22.7.2015 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO – FEITO SUSPENSO POR UM ANO – CONTAGEM QUE SE REALIZA A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO.

O termo inicial da PRESCRIÇÃO, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).No IAC no REsp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da PRESCRIÇÃO, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.” (TJMT. RAI 1000484-54.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019).”
(destaquei).

Como visto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024